Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-04.2021.8.11.0033
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000709-04.2021.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa de 10%, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Número Único:
1000709-04.2021.8.11.0033
.

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto
:
MULTA
(9166) INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA (10022)

Relatora: Juíza CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Parte(s):
BANCO BRADESCO S.A
.
(
EMBARGANTE
),
ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)
.

E M E N T A
:
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de execução fiscal, reconheceu a legalidade da multa administrativa imposta pelo Procon, rejeitando as alegações de nulidade da CDA
e
desproporcionalidade da sanção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão

quanto
a análise da proporcionalidade da multa à luz do art. 57 do CDC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão analisou, ainda que de forma concisa, os fundamentos centrais da controvérsia, incluindo a validade da CDA e a regularidade da sanção administrativa
, bem ainda sua razoabilidade
.

5. A jurisprudência pacífica do STJ afirma que não se configura omissão quando a tese jurídica é efetivamente enfrentada, mesmo sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, para fins de prequestionamento.

6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para modificar a decisão, quando inexistente vício
.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura
há
omissão
quando o pedido é analisado de modo diverso à pretensão autoral
. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 489, § 1º, IV.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., nos autos do processo n.º 1000709-04.2021.8.11.0033, em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia
Câmara, que conheceu do recurso de apelação interposto pela parte embargante, mas lhe negou provimento, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal manejados em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, no bojo da execução fiscal n.º 1000507-27.2021.8.11.0033, que tem por objeto a cobrança do crédito tributário inscrito na CDA n.º 2021154479, oriunda do Processo Administrativo n.º 04150225010, no valor de R$ 180.440,09 (cento e oitenta mil, quatrocentos e quarenta reais e nove centavos).

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, notadamente quanto:

se houve motivação específica e adequada para a fixação do valor da multa aplicada ao caso concreto;

se o valor arbitrado guarda relação de coerência e proporcionalidade com a conduta imputada e com a extensão do suposto dano causado;

se houve consideração da capacidade econômica do embargante, nos termos do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto nº 2.181/97, bem como a observância da finalidade educativa da sanção administrativa.

Além disso, o
acórdão teria sido omisso acerca da análise da alegação de que a CDA seria
carente de
motivação individualizada quanto a aplicação da sanção administrativa.

Pugna pelo acolhimento dos embargos
com fins integrativos e, se for o caso, com atribuição de efeitos infringentes.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões
aos embargos (ID 296664371), pugnando pelo seu
não acolhimento
, ao argumento de que o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado e não apresenta qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025